Tribunal: STF
Processo: HC 83835
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO ESPECIAL DE
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
O agravo de instrumento
do assistente de acusação que visava destrancar seu recurso especial
 foi protocolado intempestivamente.
Aplicação da Súmula
699.
Habeas corpus deferido.